Tribunal: TJDFT
Processo: 0703150-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0703150-68.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) RECLAMANTE: S. S. L. J. RECLAMADO: A. L. M. S. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). O reclamante impugna decisão do MM. Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Paranoá/DF, que deixou de reexaminar medidas protetivas de proibição de aproximação e contato do reclamante com a interessada, deferidas no plantão judicial. Da decisão não cabe qualquer recurso. Sujeita-se, pois, à impugnação por meio de reclamação. Alega o reclamante que o juízo reclamado não ratificou a decisão do juízo plantonista, nem a reavaliou ou designou audiência para oitiva das partes, incorrendo em omissão ilegal. Diz que a manutenção automática das medidas protetivas é desproporcional. Pede, em liminar, a suspensão imediata dos efeitos das medidas protetivas. A Lei Maria da Penha (L. 11.340/06) foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, além de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, e estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o). Caracteriza-se violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o). Para deferimento de medidas protetivas, exige-se que haja risco concreto e atual à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (art. 19, §§ 4o e 6o). Em 21.11.25 foram fixadas, pela MMa. Juíza plantonista, medidas protetivas de afastamento do lar e de proibição de se aproximar a menos de 300 metros da vítima e de manter contato com ela (ID 257599153, autos de referência). Em 24.11.25, a advogada do reclamante habilitou-se nos autos informando o endereço dele. Até o momento, não há notícia de que o juiz natural da causa examinou a regularidade da fixação das medidas protetivas. Patente a necessidade de instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação das medidas protetivas, vez que as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, demonstrando a permanência ou não da violência ou do risco de violência. Ademais, observa-se que o reclamante sequer instruiu a reclamação com a decisão que determinou as medidas protetivas ou com a ocorrência policial ou medida cautelar que deu origem a elas. Não se sabe o que fundamentou o deferimento das medidas. E a lei não fixa prazo para o reexame, pelo juiz natural, das medidas protetivas deferidas em plantão. Considerando que as medidas protetivas foram fixadas no dia 21.11.25 e que, em 24.11.25, a advogada do reclamante peticionou, sem requerer a reavaliação das medidas nem apresentar fatos novos que podem alterar o entendimento do julgador, o exame pelo Tribunal poderia levar a supressão de instância. De qualquer sorte, até que revogadas, as medidas encontram-se vigentes, em especial se não demonstrada alteração dos fatos que ensejaram o deferimento dessas. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. Intime-se a interessada para apresentar resposta (art. 236, § único, do RITJDFT). Caso não tenha advogado constituído nos autos de origem, intime-se pessoalmente. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES